Tribunal: STF
Processo: AI 373418
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-04
Data de publicação: 2002-06-04

Ementa:
EMENTA: -  CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO
CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA.
I. - Inocorrência do contencioso constitucional
autorizador do recurso extraordinário.
II. - Acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência da Corte. Precedentes: RREE 220.323-MG e 236.604-PR.
III. - Agravo não provido.